Tribunal: TJPA
Processo: 0800060-95.2020.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10113 - Flora
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800060-95.2020.8.14.0058

APELANTE: UILLIAN ROCHA DE FREITAS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível e ao recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedente ação de reparação por danos ambientais decorrentes de desmatamento irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto: (i) à alegada ausência de propriedade da área desmatada pelo embargante; (ii) à alegada ausência de prova robusta de autoria; (iii) à validade do auto de infração ambiental; (iv) à alegação de que houve cerceamento de defesa; e (v) à aplicação da responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição alegada quanto ao cerceamento de defesa é afastada, pois o acórdão embargado fundamenta que o embargante, embora tenha indicado genericamente a intenção de produzir provas na contestação, não atendeu à determinação judicial para especificá-las, configurando preclusão lógica após a sentença.

4. A suposta omissão quanto à inexistência de nexo de causalidade também é rejeitada, pois o acórdão é expresso ao indicar que a conduta do embargante — desmatamento de 444,74 hectares de vegetação nativa sem autorização — foi comprovada mediante documentos administrativos válidos e não infirmados.

5. Não há obscuridade na aplicação da responsabilidade objetiva, pois o acórdão fundamenta de forma clara a sua incidência com base no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981 e na comprovação do dano e da autoria.

6. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão ou promover reexame de provas, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge; TJ-PR, ED 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia; STJ, AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0800060-95.2020.8.14.0058), opostos por UILLIAN ROCHA DE FREITAS diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento à apelação e ao recurso adesivo interpostos contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Ambientais.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS AMBIENTAIS. DESMATAMENTO IRREGULAR DE 444,74 HECTARES. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedente a ação de reparação por danos ambientais, condenando o réu à abstenção de atividades na área desmatada, à reparação dos danos ambientais, à compensação ambiental e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISUSSÃO

2. A questão em análise consiste em (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de nexo de causalidade; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória; (iii) se deve ser mantida a responsabilidade do réu em decorrência da infração ambiental consistente no desmatamento irregular; (v) definir se, pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser pagos pelo autor; (vi) verificar se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens após a prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de inépcia da petição inicial
. A arguição de ausência de nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o desmatamento irregular não configura inépcia, pois se trata de matéria de mérito a ser apreciada. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
. Após a decisão que determinou a especificação de provas a serem produzidas, o recorrente não atendeu à determinação, ocorrendo a preclusão para o requerimento, apenas após a prolação da sentença. Preliminar rejeitada.

5. Mérito
. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a responsabilidade do apelante em decorrência da infração ambiental consistente no desmatamento de 444,74 hectares em bioma amazônico.

6. O autor instruiu a ação originária com cópia do Auto de Infração nº AUT-2-S/20-07-00317, Termo de Embargo nº TEM-2- S/20-07-00207 e Relatório de Fiscalização REF 2-S/20-07-00362, lavrados pelo Órgão de Fiscalização Ambiental Estadual, que descrevem a conduta praticada pelo Apelante de “Desmatar 444,74 hectares de vegetação nativa, objeto de preservação, bioma amazônico, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

7. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e o prejuízo ambiental.

8. Não houve a produção de qualquer prova apta a desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo que constatou a prática da infração ambiental. Assim, resta evidenciado o dano ambiental e o nexo de causalidade em decorrência do desmatamento irregular.

9. Não há razões para modificação dos honorários advocatícios de sucumbência, pois o réu é a parte sucumbente e deu causa ao ajuizamento da ação em decorrência do desmatamento irregular, devendo arcar com o pagamento da verba, pelo princípio da causalidade.

10. Os pedidos para assegurar e efetivar as medidas destinadas à reparação do dano após a sentença devem ser manejados em execução provisória, meio processual adequado a essa finalidade, haja vista que o recurso de apelação interposto pelo réu foi recebido sem efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos.

Em suas razões, o Embargante sustenta que o acórdão possui contradição quanto ao alegado cerceamento de defesa, afirmando que manifestou, ainda na contestação, a intenção de produzir provas, sendo, portanto, equivocada a afirmação de que houve preclusão.

Alega a existência de omissão referente à alegação de que (i) não é proprietário da área desmatada; (ii) não há prova robusta de que foi o autor do desmatamento; (iii) o Auto de Infração possui vícios, sendo inservível como prova.

Sustenta, ainda, a existência de obscuridade sobre a aplicação da responsabilidade objetiva, considerando a ausência de prova concreta de que foi o causador do dano ambiental.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões, contradições e obscuridades indicadas, com a consequente modificação do julgado, ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre os pontos destacados.

O Embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso concreto, a Embargante afirma que o julgado é contraditório por considerar que houve preclusão para realizar o requerimento de produção de provas, haja vista que houve pedido a este respeito na contestação. No entanto, o acórdão registra expressamente que o Recorrente não atendeu a determinação para especificar as provas que pretendia produzir, havendo preclusão lógica para a realização do requerimento apenas após a prolação da sentença.

Não há, portanto, contradição em relação a este ponto.

No que tange à alegada omissão quanto à análise do nexo de causalidade, o julgado é expresso quanto à descrição da conduta do apelante e os danos ocasionados, concluindo pela comprovação do nexo causal. Vejamos:

(...) No caso em exame, o apelado instruiu a ação originária com cópia do Auto de Infração nº AUT-2-S/20-07-00317 de 29/07/2020, Termo de Embargo nº TEM-2- S/20-07-00207 e Relatório de Fiscalização REF 2-S/20-07-00362 lavrados pelo Órgão de Fiscalização Ambiental Estadual, que descreve a conduta praticada pelo apelante de “Desmatar 444,74 hectares de vegetação nativa, objeto de preservação, bioma amazônico, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente” (id. 14104582 - Pág. 4).

Não houve a produção de qualquer prova apta a desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo que constatou a prática da infração ambiental.

Assim, resta evidenciado o dano ambiental e o nexo de causalidade em decorrência do desmatamento irregular (...)

Por fim, não há obscuridade quanto à aplicação da responsabilidade objetiva, uma vez que o julgado é claro quanto aos fundamentos legais aplicáveis - artigo 14, § 1º da Lei n. 6938/1981- e a comprovação da conduta atribuída ao Embargante.

Assim, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Cumpre esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Desta forma, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025